Tribunal: TJBA
Processo: 8000325-17.2017.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000325-17.2017.8.05.0133

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAJU DO COLONIA

Advogado(s)
:
LEONARDO MOREIRA CASTRO CHAVES

APELADO: NAYANNA SANTOS SOUSA DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI MUNICIPAL N.º 521/2012. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO.

1.

A progressão funcional dos servidores do magistério municipal ao Nível III está expressamente prevista na Lei Municipal n.º 521/2012, garantindo acréscimo remuneratório de 40% sobre o vencimento básico.

2.

Demonstrado nos autos que a parte autora possuía direito à progressão e que a Administração Pública não implementou corretamente o pagamento da remuneração, impõe-se a condenação ao pagamento das diferenças salariais.

3.

O não pagamento correto de verba alimentar por longo período gera prejuízo moral ao servidor, caracterizando o dano
in re ipsa
e ensejando a respectiva indenização.

4.

Recurso de Apelação improvido
. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Recurso de Apelação
8000325-17.2017.8.05.0133
, originária da Ação de Cobrança, figurando como apelante
MUNICÍPIO DE ITAJU DO COLÔNIA

e

apelada
NAYANNA SANTOS SOUSA DO NASCIMENTO,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em

NEGAR PROVIMENTO
aos recursos de apelações, nos termos
do voto do Relator.

Sala de Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA